Tribunal: STF
Processo: ARE 1386554
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 10-11): 



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. QUINTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 638.115. TEMAS 395, 733 E 360 DO STF. TR. TEMA 810 DO STF. 



    1. No julgamento do RE 638.115 - Tema 395, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Não há, no referido julgado, qualquer mandamento rescisório.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 733 fixou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.



    3. Ao encontro da tese fixada no Tema 733, no julgamento do Tema 360, o STF definiu a interpretação que deve ser dada ao art. 741, §1º do CPC/73, tendo fixado a seguinte tese: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Hipótese em que a sentença exequenda, a qual teria aplicado a norma com ofensa ao princípio da legalidade (Tema 395), transitou em julgado em data anterior ao alegado julgamento do RE 638.115, razão pela qual, nos termos das teses fixadas pelo STF nos Temas 360 e 733, inexiste a hipótese fático-jurídica de aplicação do art. 741, II, §1 do CPC/73.



    5. Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos tão somente para fins de prequestionamento (eDOC 6, p. 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 15):



    “(...) tendo em vista que o pagamento dos quintos incorporados no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001 foi declarado inconstitucional e refere-se a uma relação jurídica de trato continuado, há que se reconhecer, pois, como indevido o pagamento, mesmo de parcelas pretéritas, como postulado na execução em apreço.”



    No que se refere à correção monetária, acrescente-se que (eDOC 8, p. 20):



    “(...) malgrado o afastamento da TR como índice de correção monetária, os juros de mora previstos pelo art. 1ª-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 foram reconhecidos como constitucionais, para as condenações em geral (exceto as tributárias) impostas à Fazenda Pública (…).”



     



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por entender que à matéria discutida diz respeito aos temas 395 e 810 da sistemática de repercussão geral; no que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se a inexistência de artigos suscitados pelos recorrentes que demonstrem ofensa do acórdão recorrido à questão constitucional. Incide, portanto, a Súmula 284 do STF.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2013. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à possibilidade de reintegração de posse demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 801+459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.06.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULAS 282, 284 E 356 DO STF. CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Ausentes as razões pelas quais o recorrente entende violados os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, caracterizada está a deficiência em sua fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF. III - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a análise dos critérios de reajuste dos benefícios previdenciários se restringe ao âmbito infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (ARE 676.327-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.05.2012).



    Ademais, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 395 e 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado os precedentes da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil; e nego provimento ao recurso, no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente